Tribunal: CARF
Processo: 13770.000657/2002-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000657/2002-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.401 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER
NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do
conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST
no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças
de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente
pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios
contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000657/2002-78
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (RICARF), em face
do Acórdão n° 3102-001.045, de 02 de junho de 2011, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. LEI 9.363/96.
AQUISIÇÕES DE NÃO-CONTRIBUINTES DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP E DA COFINS.
Aquisições pelo produtor-exportador de pessoas físicas e pessoas jurídicas não-
contribuintes integram o cálculo do crédito presumido da Lei n.o 9.363, de 1996.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. LEI No 9.363, de 1996.
SÚMULA CARF N.o 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei n.o 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica, uma vez que não são
consumidas em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos
de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO. JUROS PELA TAXA SELIC. A PARTIR DA CIÊNCIA
DO DESPACHO DECISÓRIO. DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE. ART. 29
DO DECRETO No 70.235/72. DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 29
DO DECRETO N.o 70.235/72.
Indeferem-se os pedidos de diligência quando presentes nos autos e na legislação
elementos capazes de formar a convicção do julgador.

Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto as seguintes matérias:

(i)
Dos bens que sofrem desgaste direito em face do contato com o produto;
(ii)
Dos produtos utilizados no cozimento da celulose;
(iii) Dos insumos utilizados no cultivo de florestas de eucalipto.

O Recurso Especial não foi admitido conforme despacho de fls. 1328 e seguintes.

O Contribuinte apresentou agravo que foi acolhido dar seguimento ao Recurso
Especial relativamente às matérias “dos produtos utilizados no cozimento da celulose” e “dos
bens que sofrem desgaste direto em face do contato com o produto”, conforme despacho de fls.
1356.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o conhecimento do Recurso Especial
do Contribuinte e caso conhecido o seu improvimento.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 1356 e
seguinte, senão vejamos:

Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

III. 1 – EFETIVA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA APLICÁVEL - BENS QUE SOFREM DESGASTES EM FACE DO
CONTATO COM O PRODUTO
6. No que tange aos itens utilizados no pátio de madeira e nas etapas posteriores,
a decisão ora vergastada amparou seu posicionamento na premissa de que no
“acórdão paradigma indicado a Turma julgadora decidiu que apenas para
aqueles insumos comprovados por laudo técnico que sofrem desgaste no processo
produtivo, em função de seu contato com o produto em fabricação, demandando
constante reposição, é possível o creditamento do IPI, de modo que não autorizou
tal creditamento para os produtos constantes do processo analisado que não se
enquadrassem nessas condições”. 7. Inicialmente, importante observar que o
acórdão paradigma indicado pela Agravante em seu Recurso Especial analisou
exatamente seu processo produtivo. Isto é, tanto o acórdão recorrido como o
acórdão paradigma analisaram os mesmos itens, já o precedente indicado tem
como parte a própria Agravante.
8. Tal fato, por si só, é mais que relevante para demonstrar a existência de
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária aplicável ao
caso concreto, tendo em vista que, diante de situações fáticas similares – frise-se,
análise dos mesmos itens aplicados no processo produtivo da Agravante –,
acórdão recorrido e acórdão paradigma chegaram em conclusões distintas.
9. Vale dizer, quando do julgamento do Recurso Voluntário interposto nos
autos do Processo Administrativo no 13770.000636/00-83, a Segunda Turma da
Quarta Câmara do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
posteriormente à conversão do feito em diligência para a elaboração de laudo
pericial, concluiu de forma manifestamente contrária ao decisum recorrido.
10. Por esclarecedor, confira-se a ementa do referido Acórdão paradigma:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período
de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000.
IPI.
CRÉDITOS
BÁSICOS.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
LEI
No
9.363/96.DESGASTE PELO CONTATO FÍSICO. BASE DE CÁLCULO.
Comprovado por laudo técnico que os insumos sofrem desgaste no processo
produtivo, em função de seu contato com o produto em fabricação, demandando
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

sua constante reposição, deve ser reconhecido o direito de crédito de IPI sobre
tais insumos. Não se enquadra no conceito de produto intermediário, os produtos
químicos utilizados para tratamento de água das caldeiras para produção de
vapor, uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto em
fabricação.
Recurso Voluntário Provido em Parte".
11. Por oportuno, transcreva-se trecho do voto vencedor exarado no referido
processo, in verbis:
“(...) Cumpre salientar que os produtos acima relacionados referem-se
exclusivamente à partes e peças de máquinas que, devido ao choque mecânico
excessivo com outras peças da mesma máquina ou com parte das embalagens da
celulose ou, ainda com as próprias toras/toretes de eucalipto, devem ser
constantemente substituídos. Desta forma, importante lembrar que admissão
destes créditos deverá ser considerada para o cálculo do valor dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos utilizados no processo de produção da
celulose”. (Grifou-se)
12. Note-se que, tal como destacado na decisão agravada, o entendimento
firmado pela Turma julgadora no acórdão paradigma é no sentido de que os
insumos que sofrem desgaste no processo produtivo, em função de seu contato
com o produto em fabricação, demandando constante reposição, é possível o
creditamento do IPI.
13. Por outro lado, no acórdão recorrido, o entendimento da Turma julgadora é
no sentido de que o aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que
não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma
imediata (direta) e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização.
14. Ainda, de acordo com o v. acórdão recorrido, os insumos utilizados no Pátio
de Madeiras e no Picador de Cascas, por se tratarem de partes e peças de
máquinas, não gerariam direito a crédito. Contudo, nos termos do acórdão
paradigma, tais itens se desgastam em razão do contato direto com o produto
industrializado, razão pela qual geram direito ao crédito presumido de IPI.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

15. Assim, diferentemente do quanto consignado na decisão agravada, é evidente
a existência de divergência na aplicação da norma tributária no presente caso,
sendo de rigor, portanto, a análise do Recurso Especial interposto pela
Agravante.
Passa-se à análise dessa primeira divergência.
E precisa-se começá-la pela repetição de que suas balizas são dadas por aquilo
que efetivamente constou na decisão agravada e na peça de defesa apresentada,
descabendo ao analista de sua admissibilidade complementar uma ou outra.
Vale dizer que a identificação dos tais “bens que sofrem desgaste direito (sic) em
face do contato com o produto” apenas é feita por meio da transcrição do voto
recorrido, não se sabendo, com precisão, se o recurso alcança todos os itens
mencionados, especialmente porque, para alguns, o motivo apontado na decisão
não seria a “mera” falta de contato. De todo modo, é de estranhar que o direito
tenha sido negado mesmo que os bens efetivamente sofram contato direto com o
bem por produzir, parecendo mais lógico concluir que o colegiado tenha
entendido que eles NÃO sofrem tal contato direto ou, ao menos, que o interessado
não conseguiu fazer a prova dessa circunstância.
O agravo, por sua vez, apenas afirma que os bens aqui em consideração são os
mesmos analisados no paradigma, simplesmente porque aquele julgamento se deu
em processo envolvendo a mesma empresa.
Diante dessa situação, e repisando não caber ao analista da admissibilidade
complementar as peças em confronto, entendo deva ser acolhido o agravo no
tocante aos bens nele expressamente mencionados, os quais foram efetivamente
analisados no acórdão paradigma, que se refere, como dito no agravo, ao mesmo
processo produtivo.
Tal conclusão se impõe porque a divergência é clara quanto ao alcance do
conceito de produto intermediário para efeito do IPI: para o recorrido, ela é
delimitada pelo Parecer CST 65/79, o que afastaria sumariamente as partes e
peças de máquinas; para o prolator do paradigma, há o direito, desde que entrem
em contado com o bem em elaboração e se desgastem em menos de um ano.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

É essa interpretação divergente que levou o colegiado recorrido a não demandar
diligência que esclarecesse a circunstância, ao passo que o autor do paradigma a
requereu, e, diante da demonstração de sua ocorrência, deferiu o crédito.
A divergência se aplica apenas aos itens expressamente contestados no agravo,
especificamente “insumos utilizados no Pátio de Madeiras e no Picador de
Cascas”
No que tange à segunda matéria divergente constou no despacho:
(ii) Dos produtos utilizados no cozimento da celulose
Nesta matéria a Recorrente alega genericamente que “quanto aos produtos
utilizados no cozimento da celulose, a decisão ora vergastada amparou seu
posicionamento na premissa de que não é cabível o creditamento de tais itens,
pois não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando
nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário”.
A fim de demonstrar a divergência na interpretação da legislação tributária a
Recorrente indicou o acórdão no 3401-00.792 (de 30/06/2010), cuja ementa
transcreve-se a seguir:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO, RESSARCIMENTO, INSUMOS.
Geram crédito presumido de IPI apenas os produtos intermediários que são
efetivamente consumidas no processo de fabricação, incorporando-se ao produto
em fabricação.
ATIVIDADE PRÉ-INDUSTRIAL.
Insumos utilizados em processo pré-industrial não geram direito ao crédito
presumido de IPI. Recurso provido em Parte.
Pois bem.
Na decisão recorrida a Turma entendeu que o direito ao crédito de IPI se dá em
relação a matérias-primas e produtos intermediários que passam a compor o
produto final, garantindo-se, também, o direito de crédito do imposto relativo a
insumos que, sem compor o produto final, sejam efetivamente consumidos em
decorrência de contato físico direto com o produto em fabricação durante o
processo produtivo, desde que devidamente comprovados. Nesse sentido,
confiram-se trechos do voto:
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

(...)Informa a recorrente que o processo produtivo da celulose não se dá sem o
funcionamento das caldeiras, sendo que, para realizar o cozimento da madeira
picada, fase essencial da produção da celulose, é essencial a utilização da água
tratada quimicamente e de combustíveis. Alega que também o desgaste químico
do bem daria o direito ao crédito sendo incontestável a participação de produtos
como o Tisulfato de Sódio e o Nitrogênio Ultra Pura no processo produtivo da
celulose.
Com relação aos combustíveis valem as mesmas considerações expostas acima,
não sendo cabível o seu creditamento, pois não são consumidos em contato direto
com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário.
Com relação aos produtos químicos utilizados em laboratório, tais como o
Tisulfato de Sódio e Nitrogênio Ultra Pura, eles foram objeto de glosa porque são
utilizados nas análises químicas e físicas feitas depois do produto acabado, de
forma que não se enquadram no conceito de matéria-prima ou produto
intermediário, no que nada há a reparar.
O direito ao crédito de IPI se dá em relação a matérias-primas e produtos
intermediários que passam a compor o produto final, garantindo-se, também, ao
industrial, o direito de se creditar do imposto relativo a insumos que, sem compor
a mercadoria final, sejam consumidos em decorrência de contato físico direto
com o produto em fabricação durante o processo produtivo e não se classifiquem
contabilmente no ativo permanente.
(...)Os referidos produtos químicos não poderiam ser objeto de creditamento em
face do consumo, como quer a recorrente, vez que não há contato direto desses
com a celulose em fabricação, mas apenas com a água da caldeira.
(...)
Por sua vez, no acórdão paradigma a Turma julgadora, ao analisar pedido de
crédito presumido do IPI para ressarcir o valor do PIS e Cofins incidentes sobre
as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, para utilização no processo produtivo das empresas
produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais, conforme previsto no art.
1o da Lei no 9.363/96, entendeu que deveriam ser reconhecidos os créditos dos
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

produtos que são efetivamente consumidos no processo de fabricação de
celulose, incorporando-se ao produto em fabricação . Nesse sentido,
transcrevem-se trechos do voto:
(...)Em suma a contribuinte pleiteou o ressarcimento de créditos de IPI
referentes à Lei n°. 9,363/96, que disciplina sobre o crédito presumido de IPI.
Referido pedido foi deferido parcialmente, sob o fundamento de que alguns
insumos relacionados pelo contribuinte não se enquadram no artigo 1° da
Portaria MF 38/97 c/c os artigos 1' e 2" da IN 33/99, Documento nato-digital Fl.
5 do Despacho da S/N - 4a Câmara Processo no.13770.000657/2002-78 e
consequentemente no artigo 147, inciso I do Decreto n". 2.637 de 25/06/98, que
se seguem:
(...)Com a Informação Fiscal, fis, 686 a 692, é possível identificar quais insumos
apresentados pela. recorrente se enquadram nos dispositivos legais que regulam
o crédito presumido do IPI, isto é, são "matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente" Segundo a Informação fiscal, os insumos que são
efetivamente consumidos no processo de fabricação de celulose, incorporando-se
ao produto em fabricação, sendo portanto passiveis do crédito presumido do IPI,
são os que seguem:
- Eliminox Nalco - Triact 1820 Nalco - Resina Catiônica - Resina Aniônica Forte
- Resina Aniônica Fraca - Polieletrolito - Floculan e Floculan I - Polieletrolito
Superfloc - Óleo Combustível - Gás Natural Combustível Os demais insumos
listados pela contribuinte não se enquadram no rol dos beneficiados pelo crédito
presumido:
(...)Assim, em face de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao presente
recurso, reconhecendo o crédito dos produtos que são efetivamente consumidos
no processo de fabricação de celulose, incorporando-se ao produto em
fabricação indicados neste voto, (...)Como já asseverado no item anterior, vê-se
claramente que não restou demonstrada a divergência entre os acórdãos
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

recorrido e paradigma, uma vez que ambos decidiram somente ser possível o
aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que embora não integrem
o produto, mas sejam consumidos, ou seja, o produto deve sofrer o desgaste
durante o processo de industrialização, devidamente comprovado.
Assim, percebe-se claramente que o acórdão paradigma indicado não é
divergente ao acórdão recorrido.
Vê-se, portanto, que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar
a divergência.
O agravante a isso se opõe assim:
III. 2 – EFETIVA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA APLICÁVEL - PRODUTOS UTILIZADOS NO COZIMENTO DA
CELULOSE –
16. Quanto aos produtos utilizados no cozimento da celulose, a decisão agravada
consignou o entendimento de que no “acórdão paradigma a Turma julgadora, ao
analisar pedido de crédito presumido do IPI para ressarcir o valor do PIS e
Cofins incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo das empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais,
conforme previsto no art. 1o da Lei no 9.363/96, entendeu que deveriam ser
reconhecidos os créditos dos produtos que são efetivamente consumidos no
processo de fabricação de celulose, incorporando-se ao produto em fabricação”.
17. Inicialmente, vale ressaltar que a situação fática retratada no acórdão
recorrido e no acórdão paradigma (da própria Agravante) é rigorosamente a
mesma, pois ambos analisaram o processo produtivo da Agravante, chegando em
conclusões divergentes.
18. Com efeito, verifica-se que a interpretação da legislação tributária no
acórdão paradigma indicado, quanto a discussão sobre insumos utilizados no
tratamento da água usada nas caldeiras para cozimento da celulose, é no
sentido de que, tais itens, geram crédito presumido de IPI. Confira-se trecho do
voto vencedor exarado:
“Em sessão de 24.05.2006, a Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes acordou, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

em diligência, para esclarecimentos relacionados ao processo de industrialização
desenvolvido pela Recorrente, que começa com o recebimento de toras de
eucalipto e termina com a obtenção da celulose e o acondicionamento desta pela
empresa para a venda, associando a cada qual das etapas produtivas os
materiais que nelas foram empregados e consumidos e/ou desgastados,
especificando quais representariam insumos e quais seriam exemplares de peças
e/ou equipamentos.
Em 18.12.2006, os auditores fiscais da Receita federal Armando Aguiar de Souza
Cruz Junior e Washington Barros Lemos entregaram a Informação Fiscal
requerida, contendo as seguintes informações:
(...) d) os insumos aplicados na estação de tratamento de água são efetivamente
consumidos no processo produtivo da fabricação de celulose, incorporando-se
parcialmente na madeira, sendo que os itens, Eliminox Nalco, Triact 1820 Nalco,
Resina Catiônica, Resina Aniônica Forte e Resina Aniônica Fraca são utilizados
para tratamento adicional das águas que vão para as caldeiras, utilizadas na
produção de vapor, enquanto os itens Polieletrolito, Floculan e Floculan I, e
Polieletrolito Superfloc, são aplicados na estação de tratamento de água, que
envia água na forma natural, para a geração do caldo e lavagem da celulose (...).
Segundo a Informação fiscal, os insumos que são efetivamente consumidos no
processo de fabricação de celulose, incorporando-se ao produto em fabricação,
sendo portanto passíveis de crédito presumido de IPI, são os que seguem:
- Eliminox Nalco –
Triact 1820 Nalco
- Resina Catiônica
- Resina Aniônica Forte
- Resina Aniônica Fraca
- Polieletrolito (...).
Assim, em face de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao presente
recurso, reconhecendo o crédito dos produtos que são efetivamente consumidos
no processo de fabricação de celulose, incorporando-se ao produto em
fabricação indicados neste voto”6 (Grifou-se)
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

19. No entanto, ao analisar o mesmo processo produtivo e exatamente os mesmos
itens, o acórdão recorrido se manifestou da seguinte forma:
“(...) Portanto, no caso em discussão, em que a contribuinte pleiteou o crédito
com base na Lei no 9.363/96, os bens que não foram consumidos pelo contado
direto com o produto obtido, porque não se enquadram nos conceitos de matéria
prima e produto intermediário, bem como os serviços, porque também não se
enquadram nestes conceitos, não dão direito ao crédito de IPI.
Em resumo, não podem ser incluídas na base de cálculo do crédito presumido
pleiteado as aquisições de:
- Pessoas físicas e pessoas jurídicas não-contribuintes da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
- Partes e peças de máquinas e equipamentos, porque ou compõem o ativo
imobilizado ou não são consumidos em decorrência de contato direto com o
produto, ainda que sofram algum desgaste durante este contato.
- Produtos utilizados no cultivo de árvores, porque este não é processo industrial.
- Produtos utilizados na água da caldeira, porque não se consome em contato
direto com o produto.
- Produtos utilizados em etapas de controle de qualidade, porque não utilizados
na produção do produto.
- Produtos utilizados nas operações para picar cascas, porque estas não são
produtos finais exportados, mas, sim, utilizadas como fonte de energia que não se
consome em contato direto com o produto final.
- Energia elétrica, combustíveis e serviços, porque não são bens que se consomem
em contato direto com o produto final.
Portanto, entendendo que as glosas efetuadas pela Receita Federal do Brasil, no
caso, estão de acordo com o que determina a Lei n.o 9.363/96, voto pelo não
provimento do recurso voluntário (...)”.
(Grifou-se)
20. Sendo assim, não há dúvidas acerca da existência de situações fáticas
similares, com desfechos completamente divergentes, motivo pelo qual a decisão
agravada merece imediata reforma.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

21. Resta então, certa a identidade do direito e da interpretação da legislação
arguida pela Agravante em seu Recurso Especial e no acórdão paradigma
colacionado, a cumprir, portanto, o requisito normativo da divergência. Assim,
como consequência, faz-se necessário o acolhimento do presente Agravo, para
decisão quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Recurso
Especial, e seu processamento, nos termos do § 7o do art. 71 do RICARF.
Passa-se à análise dessa divergência.
E também aqui, pelos mesmos motivos apontados acima, cabe apenas acolher o
agravo.
Ainda que o paradigma se refira a crédito presumido ao passo que este processo
cuide de crédito básico de IPI, a matéria é rigorosamente a mesma, qual seja, o
conceito de matéria prima e produto intermediário do IPI à luz do Parecer CST
65/79. E um colegiado entendeu que os itens listados no despacho dão direito ao
crédito, ao passo que o recorrido, não.
Poder-se-ia alegar que não há divergência propriamente quanto à legislação,
dado que ambos os colegiados afirmam estar aplicando o mesmo critério, porém,
fato é que se trata do mesmo processo produtivo, visto ser a mesma empresa a
figurar nos dois processos. E, ao passo que no paradigma se entendeu que os
produtos utilizados no tratamento da água da caldeira se enquadram naquele
critério, o recorrido entendeu que não.
Impõe-se o acolhimento do agravo também quanto a essa divergência.

Diante do exposto , conheço o Recurso Especial do Contribuinte.

Do Mérito

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação as seguintes matérias:

1. Dos bens que sofrem desgaste direito em face do contato com o produto;
2. Dos produtos utilizados no cozimento da celulose;

Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

Sem delongas, importante trazer que essa turma já apreciou a mesma matéria e do
mesmo contribuinte – o que recordo o Acórdão n.o 9303-011.594, cuja ementa refletiu:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. PARECER
NORMATIVO CST No 65/79.
Para a apuração do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96, utiliza-se do
conceito de insumo da legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST
no 65/79, que diz que geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças
de máquinas, sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Acordam os membros o colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.

Peço licença para transcreve abaixo o voto do Ilustre Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas,

No mérito, a Lei no 9.363/96 prevê o seguinte;
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
(..)
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

Art. 3o ...
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Agora, o RIPI/98:
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
O conceito de insumo da legislação do IPI está explicitado no Parecer Normativo
CST no 65/79:
4.
Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
4.1.
Observe-se ainda que, enquanto na primeira parte da norma “matérias-
primas” e “produtos intermediários” são empregados “stricto sensu”, a segunda
usa tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação, se consumam na operação de
industrialização.
4.2.
Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5.
No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-
primas e produtos intermediários “stricto sensu”, ou seja, bem dos quais, através
de quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento,
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

resulta diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira
com relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6.
Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais como
lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito
se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de considerações.
....................
10.
Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve
entender como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga
a destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida).
11.
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa,
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde
que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos
no ativo permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do artigo 66 do RIPI/79.
A empresa é uma mais que conhecida fabricante de celulose a partir de
eucaliptos, com florestas próprias. No Acórdão da DRJ/Juiz de Fora (fls. 1.499 e
1.500) está um resumo do que e por qual motivo houve as glosas feitas pela
Fiscalização, do que me utilizo como razões de decidir, por efetivamente não se
enquadrarem no conceito de insumo da legislação do IPI (observe-se que não
“subiram” para julgamento os “insumos do insumo” da área agrícola de cultivo
de eucaliptos, que de toda forma, no caso do IPI, não dão direito a crédito):
“b) Produtos utilizados como partes e peças de máquinas e equipamentos, tais
como parafusos, porcas, selos mecânicos, arruelas, molas, prendedores, cabo de
selagem, etc. Como visto acima, os produtos que se enquadram como parte e
peças de máquinas e equipamentos não podem ser caracterizados como MP, P1 e
ME. Alguns como malas e amortecedores, além de serem partes e peças de
máquinas e equipamentos, não entram em contato direto com o produto,
contrariando duas premissas do Parecer normativo. Já os parafusos, porcas e
arruelas, mesmo quando entram em contato com o produto e possam sofre
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

desgaste devido a este contato, a função deles não é se desgastar a partir deste
contorno, mas simplesmente a montagem do equipamento, e assim, este desgaste
deve ser considerado corno originário de sua utilização normal e não por ação
direta sobre o produto, que seria o caso de uma lixa, por exemplo, cuja a função
é se desgastar pelo contato direto com o produto;
c) Produtos utilizados no picador de casca, tais corno Corrente Estampada, Faca
do Picador de Casca, Contra faca, Pente, Peneiras, Correias, Lamina Desgaste
Saída, Lâmina arrastadora, Placa de Cobertura da Faca, Segmento Dentado, etc.
As cascas da madeira são utilizadas como combustível complementar na fábrica
de celulose. Estes itens são utilizados em linha industrial específica que destina
estas cascas de madeira para a produção de energia. Como combustível não é
considerado no cálculo do crédito presumido, não podem, tampouco, serem
considerados os insumos utilizados na sua linha de produção;
d) Produtos utilizados para tratamento (desmineralização) da água da caldeira
tais como Triact 1800 Nalco, Resina anionica forte, Resina anionica fraca, etc. A
água utilizada na caldeira deve ser tratada quimicamente para retirada de alguns
minerais (desmineralização) ou controle do seu PH, caso contrário pode haver
incrustação ou corrosão dos canos da caldeira. Como se observa, o objetivo deste
procedimento é meramente de manutenção e aumento de eficiência de um
equipamento, não guardando qualquer relação com processo produtivo da
celulose em si;
e) Produtos utilizados como combustíveis para caldeira e fornos, tais como
CavacosAPM, Calcário Calcifico, Óleo Combustível Tipo 2 A, Gás Natural,
Hidrogênio. Utilização vedada, por se tratar de fonte de energia térmica para o
sistema;
f) Produtos utilizados no laboratório tais como Tisulfato de Sódio, Nitrogênio
Ultra Puro 99,99%, etc. Os produtos utilizados nas análises químicas e físicas
fritas depois do produto acabado, com intuito de analise de suas propriedades,
não fazem parte do processo produtivo da empresa não se enquadrando assim
como MP, PI e ME;
g) Produtos que não entram em contato direto com a produção. Tais como Rolos,
Roletes, Braço Peneira Cavaco, etc. Como visto no parecer normativo, somente
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.401 - CSRF/3a Turma
Processo no 13770.000657/2002-78

podem ser considerados produtos intermediários os produtos que se desgastam
devido à ação direta na produção, o que não ocorre no presente caso;
h) Produtos com vida útil maior que um ano, tais corno Conector Rangendo,
Grelha Cilíndrica, etc. As produtos que possuem vida útil maior que um ano
devem ser imobilizados, não podendo ser considerados produtos intermediários
na produção;
i) Material de consumo e manutenção, tais como Óleo de Corrente de Moto
Serra, Calcário Calcifico, etc. Estes produtos têm como fruição simplesmente a
manutenção de maquinas e equipamentos, como lubrificação, limpeza, etc., não
se enquadrando no conceito de MP, PI e ME;”

Sendo assim, considerando se tratar de IPI, que possui regra mais restrita daquela
adotada para PIS e Cofins, e considerando que esses itens são utilizados na fase pré-
industrialização, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1402
DF CARF MF
Original